Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-85.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008102-85.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE FERREIRA DA SILVA ALECIO - CPF: 003.824.871-92 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO VEÍCULO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial, verifica-se que a matéria não foi objeto da petição inicial apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula no 539 do STJ).

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

A Súmula 566 do STJ prescreve que “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação a taxa média de mercado, bem como o desiquilíbrio contratual.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1008102-85.2023.8.11.0040

Apelante
: Felipe Ferreira da Silva Alecio

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Felipe Ferreira da Silva Alecio.

Ação
: Declaratória de Revisão Contratual, que move em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e deixou de fixar honorários advocatícios, bem assim deferiu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 181491157): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que é necessária a produção de prova pericial contábil, para apurar se os termos pactuados foram devidamente aplicados.

No mérito, defende seja alterado o método de amortização para os métodos SAC ou GAUSS, com a readequação das parcelas.

Entende pela possibilidade de revisão dos entendimentos jurisprudenciais, inclusive aqueles sumulados, em razão da aplicação ao caso das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera pela necessidade de revisão dos juros remuneratórios, porque alega que foram fixados de forma abusiva.

Afirma que foram cobradas taxas sem que o consumidor sequer soubesse a qual serviço se referia, além de estarem fixadas em valores abusivos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181491160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Felipe Ferreira da Silva Alecio.

Ação
: Declaratória de Revisão Contratual, que move em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e deixou de fixar honorários advocatícios, bem assim deferiu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.

Primeiramente,
a apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa
, ao argumento de que é necessária a produção de prova pericial contábil, para apurar se os termos pactuados foram devidamente aplicados.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da petição inicial apresentada pelo autor, nem mesmo da sentença ora recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença em razão de cobranças contratuais abusivas, relativas à taxa de juros remuneratórios, tarifas e capitalização.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário no 3651525208, emitida em 23.03.2023, para financiamento de veículo
Hyundai HB20 Flex
, versão
unique
1.0 12v, ano/modelo 2019/2019, no valor de R$ 60.000,00, pago com uma entrada de R$ 25.000,00 e financiado o restante R$ 35.000,00, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.186,33, com taxa de juros de 1,77% a.m. e 23,46% a.a., custo efetivo total de 2,19% a.m. e 29,64% a.a., tarifa de registro de R$ 316,00, tarifa de cadastro de R$ 909,55, tarifa de avaliação do bem de R$ 589,25, IOF de R$ 1.089,72 (Id. 181491150).

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados:

Com relação aos
juros remuneratórios
, a autora apelante alega que os juros estão sendo cobrados acima da taxa média de mercado, definida pelo Bacen.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,77% a.m. e 23,46% a.a. e o custo efetivo total da operação foi pactuado em 2,19% a.m. e 29,64% a.a. Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (2,12% a.m. e 28,58% a.a.).

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Com relação à Tabela
Price
, o que realmente quer o autor é a exclusão da capitalização dos juros.

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF). Logo, a taxa de juros pactuada de 1,39% a.m. não se revela abusiva diante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade empréstimo que apresentou o percentual de 1,86 % a.m.

A respeito da
capitalização mensal
de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula no 539
: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula no 541
: “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, no qual consta, repita-se, a taxa de juros mensal e anual 1,77% a.m. e 23,46% a.a., cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.03.2016, DJe 11.03.2016).

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

No que toca a
tarifa
de
registro
de contrato
junto ao órgão de trânsito, como assinalado na r. sentença, é inerente a própria natureza do contrato firmado e tem fundamento jurídico nos REsp 1639320/SP e 1639259/SP. A previsão igualmente encontra respaldo no artigo 1.361, CC e Resolução 689 Contran.

Não fosse suficiente, não se verificou a vantagem exagerada por parte do agente financeiro, capaz de levar a abusividade dos valores cobrados pela
tarifa
de
registro
. O valor cobrado (R$ 316,00) representa 0,52% do pacto.

Assim, por ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas.

A
tarifa
de
avaliação
foi realizada no veículo (Id. 181491162 - Pág. 9/10), o que revela a licitude da cobrança.

Por fim, a Súmula 566 do STJ prescreve que
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desse modo, segue mantida a cobrança da
tarifa
de
cadastro
.

Com a manutenção da r. sentença, segue inalterado o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023